Tribunal: TCU
Processo: 029.867/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4488/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Paulo César Félix em favor da Sra. Kelly Rodrigues Felix (cônjuge do instituidor), emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal constatou cômputo de tempo de serviço público e de guarnição especial, que não contam para fins de recebimento de proventos em posto acima ou de adicional de tempo de serviço; Considerando que o instituidor ocupava o posto de Suboficial na ativa e que foi para a inatividade em 31/2/1996 com 31 anos e 2 meses com proventos calculados sobre o posto de 2o Tenente, de acordo com o previsto no art. 50, inciso II e § 1o, alínea "b", da Lei 6.880/1980; Considerando que, posteriormente, quando da concessão da pensão militar, o Comando da Aeronáutica concedeu a pensão militar com base no soldo de 1o Tenente; Considerando que, em relação à base de cálculo da pensão militar, consta que o de cujus contribuiu conforme o art. 6o da Lei 3.765/1960, o qual previa que era facultado aos militares, com mais de 30 anos de serviço computável para fins de inatividade, contribuírem para a pensão correspondente a um posto acima daquele que possuíam; Considerando, todavia, que a graduação correta, a ser utilizada para fins de aplicação do dispositivo acima mencionado, é a de Suboficial, o que indica que a presente pensão militar deve ser deferida com base no posto de 2o Tenente, e não de 1o Tenente; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Paulo César Félix em favor da Sra. Kelly Rodrigues Felix, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.956/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Kelly Rodrigues Felix (XXX.395.998-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades ora apontadas, em favor da Sra. Kelly Rodrigues Felix, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.